Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-19.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$40.943,53, correspondente à metade dos valores transferidos de forma fraudulenta, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação
2. Em face da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas, na proporção de 50% pela autora e 50% pelo réu. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação pelo réu, bem como 10% sobre o valor do dano moral e 5% do pedido de indenização material pela autora
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de ilegitimidade passiva é rejeitada com base na Teoria da Asserção, que considera as assertivas da parte autora na petição inicial
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ.
6. Embora seja possível constatar a falta de cautela por parte da consumidora, que, de algum modo, forneceu meios para que os golpistas pudessem acessar o seu aplicativo de forma remota, a responsabilidade também recai sobre a instituição financeira, que falhou em proteger o sigilo de dados pessoais e bancários de sua cliente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva em casos de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A culpa concorrente do consumidor pode atenuar a responsabilidade civil da instituição financeira, conforme art. 945 do Código Civil."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 14; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1971023, 0741091-54.2023.8.07.0001, Rel. Min. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 12.02.2025.